Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. VALORES ABATIDOS DOS VENCIMENTOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. SELIC.
1. Ação pelo procedimento comum em que servidor público aposentado requer a condenação do DISTRITO FEDERAL e do IPREV ao pagamento da diferença da contribuição previdenciária que foi retida e a que foi devolvida após o reconhecimento administrativo de isenção legal por ser o autor portador de doença incapacitante.
2. Restando evidenciado que, apesar de o autor ser totalmente isento das contribuições previdenciárias, os valores que lhe foram devolvidos a esse título não corresponderam aos valores que foram efetivamente descontados em seu contracheque após a concessão da aposentadoria, não tendo os réus esclarecido a diferença verificada, cabível a condenação destes ao pagamento de tal diferença.
3. O valor da diferença deverá ser corrigido pela SELIC a partir do pagamento a menor (EC 113/2021).
4. Apelo conhecido e provido.